Tribunal: TJMT
Processo: 1055987-81.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1055987-81.2024.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: PARANA BANCO S/A
RECORRIDO: SUELI MOREIRA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BANCO.EMPRÉSTIMO DE REFINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.Rejeita a preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão da necessidade de perícia. Provas suficientes ao deslinde da demanda.
2. A autora alega em sua inicial que notou descontos em seu benefício previdenciário, o qual não autorizou. Posto isto, requer repetição do indébito, além da indenização por danos morais.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
4. Utilizo parte da sentença para fundamentar: “ De início, observo que o reclamado não logrou comprovar a legitimidade da contratação que deu azo aos descontos no benefício previdenciário da reclamante.Isto porquê a autora impugnou nos presentes autos o contrato no 58015772741-331, no valor de R$14.483,28 (quatorze mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte oito centavos), conforme comprovou através do histórico de empréstimos consignados Id. 165324496, enquanto que o reclamado apresentou o suposto contrato no 58015772741-331, com suposta assinatura digital, no valor de R$8.795,61 (oito mil setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), que alega corresponder ao refinanciamento de outro empréstimo preexistente (Id. 174069518).Observo que no contrato no 58015772741-331 apresentado pelo réu não há menção a refinanciamento de empréstimo preexistente.Inexistem nos autos outras provas que possam corroborar o contrato apresentado pelo reclamado, vez que não há áudio da celebração do negócio, e-mail ou outro documento que demonstre o assentimento do consumidor, como é prática rotineira na celebração dos contratos, em que é colhida a assinatura digital e feita captura de biometria, ou gravada a ligação da contratação.Dessa forma, não existem provas da contratação, sendo dever das rés trazer prova para desconstituir o direito do autor. Por isso, a falha na prestação dos serviços deve ser reconhecida.”
5.Cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a contratação expressa do serviço contestado pelo consumidor, especificamente o contrato de refinanciamento, encargo do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
6. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado em valor compatível com a lesão sofrida, não há razão para a sua redução, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.
7.A ausência de prova da contratação impõe a restituição em dobro dos valores descontados, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não há evidências de erro justificável.
8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:1 – DECLARAR indevidas as cobranças realizadas pela parte ré;2 – CONDENAR a ré na repetição de indébito das parcelas ilegalmente descontadas, que deverá ser feita de forma dobrada, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto.3 - CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito – Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055987-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (RECORRENTE), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), SUELI MOREIRA DA SILVA - CPF: 488.667.761-49 (RECORRIDO), LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA - CPF: 018.558.021-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025